Tribunal: TJDFT
Processo: 0774967-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrente alega que o acórdão é contraditório porque as atividades da Gerência de Vigilância de Doenças Transmissíveis (GVDT), onde a servidora está lotada, integra a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVEP), as quais atuam integralmente em atenção primária à saúde e se enquadram em atenção primária justamente para evitar o colapso da saúde pública do DF – “'investigam, previnem e atuam na saúde pública primária do DF', conforme definição do art. 2o da Portaria no 2.436 de 2017”. Afirma que a vigilância epidemiológica tem conexão direta com a Política Nacional de Atenção Básica e está incluída no campo de atuação do SUS e que a própria Secretaria da Saúde reconheceu que as atividades da servidora são integralmente relacionadas à atenção básica de saúde. Argumenta que a diretoria da DIVEP recebe a GAB administrativamente, em violação ao princípio da isonomia e que as atividades desempenhadas pela servidora e pela diretora são idênticas.
2. A alegação de recebimento da GAB administrativamente por outros servidores não induz ao reconhecimento do direito para os demais servidores que compartilham a mesma lotação.
3. O acórdão considerou o conjunto de atividades desempenhadas pela autora e concluiu que elas não se prestam a comprovar o exercício contínuo e preponderante de atividades relacionadas às ações básicas, consignando expressamente que “o rol de atividades da autora (ID 58293733) infirma a alegação de que dedica 40h semanais no exercício da atenção básica à saúde”.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.